Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720163-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique de Almeida Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 233416573 do processo n. 0731773-23.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Villa Náutica Jet e Lanchas Ltda., rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 15450, situado no Lote/Casa 16, Conjunto 10, SHIS QI 17, Brasília/DF, CEP 71645-100. Realizado pedido de reconsideração pela parte devedora (ID 234621455), o Juízo de origem o indeferiu (ID 236271383). Em suas razões recursais (ID 72051875), narra o agravante que “o imóvel descrito é o único de sua propriedade e sua família, formando, a toda evidência, uma entidade familiar, e está protegido, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, além de tutelada pela Lei n. 8.009/90”. Descreve que, “ao avaliar o imóvel, a oficial de justiça certificou que o agravante reside com sua família no bem penhorado”. Alega que “a jurisprudência pacífica se firmou no sentido de que o valor elevado do imóvel não impede o reconhecimento do bem de família”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada, obstando a realização de hasta pública. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de acolher a impugnação, desconstituindo a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (ID 72052587). Consoante decisão de ID 72104973, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 72604260), a pessoa jurídica agravada pleiteia o desprovimento do recurso. Agravo interno interposto pelo executado Carlos Henrique de Almeida Junior no ID 72819405, no qual sustenta, em síntese, a existência de fato novo que demonstra a urgência do pedido de efeito suspensivo, qual seja, a designação, na origem, de leilão para a venda do imóvel nas datas de 29/7/2025 e 1o/8/2025. Destaca, ainda, que a probabilidade do seu direito já estava demonstrada, haja vista o imóvel constituir bem de família. Requer, portanto, a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de concedê-lo e suspender a realização de hasta pública sobre o imóvel até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interno, com a confirmação do pedido liminar. Em contraminuta ao agravo interno (ID 73673058), a agravada pleiteia o desprovimento do recurso. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão do afastamento do Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 72056560). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se dos autos de origem que foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no Lote/Casa 16, Conjunto 10, SHIS QI 17, Brasília/DF, CEP 71645-100, alienado fiduciariamente a Caixa. O bem foi avaliado pelo oficial de justiça no valor de R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais – ID 234391216). O montante devido ao credor fiduciário é de R$891.924,16 (oitocentos e noventa e um novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos – ID 228778463) e o crédito perseguido nesses autos pelo exequente é de R$478.841,68 (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos – ID 226763978). A parte executada recorreu da decisão de constrição, pleiteando a suspensão do pronunciamento de origem. Inicialmente, esta Relatoria proferiu decisão, na qual indeferiu a pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista não se constar, na oportunidade, o preenchimento de um dos requisitos da tutela de urgência (ID 72104973). Com efeito, não se verificou a urgência da pretensão, pois não havia sido, até então, designado leilão para a venda do imóvel. Por pertinente, transcreve-se excerto do pronunciamento: Verifica-se dos autos que foi deferido o pedido do exequente de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no Lote/Casa 16, Conjunto 10, SHIS QI 17, Brasília/DF, CEP 71645-100, alienado fiduciariamente a Caixa. O bem foi avaliado pelo oficial de justiça no valor de R$6.450.000,00 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil reais – ID 234391216). O montante devido ao credor fiduciário é de R$891.924,16 (oitocentos e noventa e um novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos – ID 228778463) e o crédito perseguido nos autos de origem pelo exequente é de R$478.841,68 (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos – ID 226763978). No aspecto, é cediço que a penhora sobre os direitos aquisitivos não conduz à alienação do bem em hasta pública pelo juiz de origem. Com efeito, eventual leilão do imóvel ocorreria sob iniciativa da credora fiduciária, no caso de o devedor fiduciante se tornar inadimplente na relação contratual mantida com a instituição financeira e não purgar a sua mora. Nesse caso, eventual saldo existente da venda do imóvel seria destinado à quitação da dívida executada nos autos de origem. Contudo, no particular, inexistem indícios que demonstrem, neste momento processual, a venda do imóvel pela credora fiduciária e, consequentemente, o risco de constrição do produto da alienação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a urgência da pretensão. Contudo foi noticiado nos autos, de forma superveniente, o agendamento de leilão para a venda do imóvel nas datas de 29/7/2025 e 1o/8/2025 (ID 238457642), alterando o cenário fático anteriormente analisado. Dito isso, quanto à probabilidade do provimento do recurso, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90[1], considera-se bem de família o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado como moradia permanente. O bem de família é, em regra, impenhorável. No caso, a análise inicial dos autos permite concluir que o bem em questão é único imóvel do executado (ID 226763977) e que é utilizado como sua residência (ID 234391215). Assim, constitui-se o imóvel como bem de família. Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal se firmou no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família se estende não apenas ao bem em si, mas também aos seus direitos aquisitivos, gravado com cláusula de alienação fiduciária, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALUGADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em tese, acolher impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não surpresa, previsto no Código de Processo Civil, artigo 10: “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”. 1.1. No caso dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa: observada e concedida à agravante a oportunidade de manifestação acerca da impugnação à penhora, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. “4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. 5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990. (REsp n. 1.726.733/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.) 3. “A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 abrange imóveis em fase de aquisição ou alugados, desde que o valor obtido com a locação seja revertido para a subsistência ou moradia da família.” (Acórdão 1956145, 0740947-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012240, 0753264-79.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) Ainda, o c. STJ possui entendimento de que “os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei n. 8.009/90” (AgInt no AREsp n. 2.746.874/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Dessa forma, revela-se, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos, assim como dos direitos aquisitivos sobre ele. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrado de forma superveniente, em razão do fato novo anteriormente mencionado. Isso porque houve a designação de hasta pública para a alienação do imóvel nos dias 29/7/2025 e 1o/8/2025, com risco de violação ao direito fundamental à moradia do executado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, em razão do fato novo apresentado, reconsidero a decisão anterior de ID 72104973 e defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender o leilão sobre o bem imóvel. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.